Tribunal: STF
Processo: ARE 1433677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de apelações interpostas pela ANTT e pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as rés ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/2009.



    2. A ANTT, em recurso de apelação, requer a reforma da sentença alegando: 1) não há ilegalidade no ato praticado pela ANTT, sendo totalmente descabida a condenação de danos materiais por supostos lucros cessantes; 2) o apelado não fez qualquer prova de suas alegações quanto aos lucros cessantes; 3) cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito vindicado na ação (art. 373, I, do CPC) e 4) o juiz fixou, sem nenhum parâmetro, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título lucros cessantes.



    3. A União apelou alegando, em síntese: 1) a legalidade da atuação administrativa; 2) não é possível atribuir à União ato ilícito, eis que falta o nexo causal, consequentemente inexiste o dever de indenizar e 3) embora pleiteie compensação por prejuízos materiais, o autor não obteve êxito em apontar sua incidência (art. 373, I, CPC).



    4. Como bem observou o juiz sentenciante não há irregularidade que possa ensejar a anulação da autuação nº. 3016373 feita pela PRF, porque realizada de forma justificada, em face de diversas irregularidades cometidas pelo autor, quais sejam: irregularidade de executar serviços de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização, certificado de inspeção docronotacógrafo vencido, ausência de curso especializado para condutores de transporte coletivo de passageiros em nome do condutor. Além disso, concluiu, acertadamente, que restou configurada a conduta ilícita apenas no tocante à apreensão do bem, com base na Súmula 510 do STJ (A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas), motivo pelo qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as rés ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/2009.



    5. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe às pessoas jurídicas de Direito Público e às de Direito Privado prestadoras de Serviço Público o dever de ressarcir os danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa.



    6. Para que seja imposta a obrigação de indenizar, exige-se a presença de determinados elementos, sendo eles: (a) o fato lesivo; (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público (nexo de causalidade) e (c) o dano. Na ausência de algum desses requisitos ou na presença de causa excludente ou atenuante - culpa exclusiva ou concorrente da vítima no evento danoso - a responsabilidade estatal será afastada ou mitigada.



    7. Devem ser objeto de comprovação não apenas o ato omissivo ou comissivo do agente público e o dano, mas, também e especialmente, o nexo de causalidade que vincula a ação ao prejuízo, pois é justamente essa relação causal entre o comportamento e a lesão que vai ensejar o direito à indenização.



    8. No caso dos autos, restou demonstrado que a apreensão irregular do veículo (ônibus Scania) utilizado para transporte de passageiros, realizada pela PRF em decorrência de fiscalização e autuação feita pela ANTT, sem dúvidas causou prejuízo ao autor. Contudo, a parte autora não comprovou o valor que eventualmente deixou de obter em decorrência do dano.



    9. A concessão de indenização por lucros cessantes (o que razoavelmente deixou de lucrar) exige comprovação objetiva de que os lucros seriam obtidos sem a interferência do evento danoso, não cabendo ao juízo estimar valores com base em simples expectativa, sob pena de enriquecimento ilícito da vítima, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamentecomprovada.



    10. Na hipótese, como restou demonstrado o direito à indenização (an debeatur), nada impede que o valor da indenização ( quantum debeatur ) seja discutido em liquidação da sentença, como preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1214034/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 10/03/2017).



    11. Assim, dou parcial provimento às apelações da ANTT e da União para: 1) excluir o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados na sentença, a título de lucros cessantes e 2) determinar que o valor da indenização (quantum debeatur) seja apurado em liquidação de sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 36, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente